Tribunal: TJPA
Processo: 0806357-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806357-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: EDUARDO PAULINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

- NOTIFICAÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA – NOTIFICAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA ANTE A CONFIRMAÇÃO DE AVISO DE RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. a citação foi enviada para o e-mail institucional da agravante.

2. no caso em apreço, ficou comprovada a ciência inequívoca da agravante, ao confirmar o recebimento da citação, através de resposta da gerência Jurídica, cujo endereço eletrônico tem o domínio do réu, e como dito, acusou recebimento.

3. recurso conhecido e no mérito improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA TURMA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de recurso de agravo de instrumento interposto por
EQUATORIAL ENERGIA S.A
, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo de Nº 0803590-83.2019.8.14.0045), movido por
EDUARDO PAULINO DE OLIVEIRA
em desfavor da agravante, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos
(Id. 111918679 dos autos principais):

[...] “Inicialmente, não assiste razão à impugnante sobre a nulidade de citação.

Conforme ID 17198947, a citação foi enviada por e-mail para gerência jurídica da Executada, tendo inclusive confirmado o recebimento. Inteligência da teoria da aparência e instrumentalidade das formas.

Além disso, a sentença expressamente reconheceu a revelia, indicando os fundamentos.

Ademais, não se verifica excesso de execução no cálculo apresentado, pois, diferentemente do alegado pela impugnante, o cálculo dos juros de mora apresentado pelo autor apresentou corretamente a incidência a partir da data da citação, na forma determinada na sentença, isto é, a contar de 13/05/2020.

Diante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando a planilha de cálculo apresentada ao ID 94512772, com a inclusão dos consectários decorrentes do disposto no art. 523, §1º do CPC.”

Inconformado, recorreu da decisão supra (
Id. 19083648
), arguindo em suas razões que houve nulidade da decisão agravada, ante a nulidade de citação, uma vez que o Mandado de Citação fora enviado eletronicamente para o e-mail
“edvane.silva@equatorialenergia.com.br”,
divergente daquele outrora cadastrado pela Agravante, no sistema de citações e intimações do meio eletrônico do Poder Judiciário PJe.

Aduz ainda em suas razões, que a decisão agravada merece reforma ante a existência do excesso de execução.

Ao final requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão vergastada seja integralmente revogada, com o consequente provimento do recurso.

Em sede de decisão interlocutória, esta relatoria concedeu o efeito suspensivo pretendido pelo agravante nos seguintes termos
(Id. 20808720)
:

[...] “Pois bem. No que tange a alegação do Recorrente acerca da nulidade de citação,
vislumbro que há presença da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave
, digo isso pois, a citação realizada em endereço eletrônico diverso do cadastrado pela agravante no sistema de citações do PJe pode configurar nulidade, em observância ao art. 246, §1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ sugere, inclusive, que a citação realizada em desacordo com os requisitos legais pode ser considerada nula:

"A citação realizada em endereço eletrônico diverso do cadastrado no banco de dados do Poder Judiciário pode ser nula, pois viola os princípios da segurança jurídica e da ampla defesa." (REsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/04/2023).

Diante disso, vislumbro a
possibilidade de provimento do recurso
quanto à nulidade da citação.

Outrossim, entendo que a continuidade dos atos executivos, sem a suspensão da decisão impugnada,
pode causar dano grave e de difícil reparação à agravante
, considerando a possível nulidade da citação e a potencial invalidade dos atos processuais subsequentes.

Assim, a manutenção dos atos executivos, com base em citação possivelmente nula, poderia afrontar os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Ante o exposto, em sede de juízo preliminar e com base nos elementos apresentados, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, em razão da possibilidade de provimento do recurso quanto à nulidade da citação e do risco de dano grave e de difícil reparação à agravante.

Defiro, em sede liminar, o pedido para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento
, suspendendo os atos executivos decorrentes da decisão impugnada até o julgamento final deste recurso.“

Em sede de contrarrazões
(Id. 20900386)
, o agravado
EDUARDO PAULINO DE OLIVEIRA
, refutou as alegações do agravante, arguindo em sua defesa que houve regularidade na citação, pois embora a parte tenha informado que o endereço eletrônico institucional a qual fora enviada a notificação fosse inválido, não indicou qual seria válido para receber citações, além disso, o email teve acusação de recebimento por funcionário da empresa.

Sustenta ainda, que não houve excesso de execução, uma vez que a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, e os juros de mora (1%, a.m) a partir da citação, sendo que a planilha de débitos do cumprimento de sentença está exatamente conforme o dispositivo do título executivo, com a correção monetária desde o dia 04.01.2019 (data do evento danoso) e juros de mora desde o dia 13.05.2020 (data da citação).

Deste modo, pugna pela revogação do efeito suspensivo bem como pelo total improvimento do recurso.

É o relatório que encaminho para julgamento em plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O
recurso
é tempestivo e encontra-se devidamente preparado, porquanto passo à análise do mérito.

Conforme relatado alhures, versam os autos sobre
agravo de instrumento
interposto por
EQUATORIAL ENERGIA S.A
. contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não acatando os argumentos de nulidade de citação e excesso de execução sustentados pela agravante.
Foi deferida a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, conforme se verifica na decisão constante no
Id. 20808720
.

Ab initio
, ressalto que a irresignação da parte agravante não merece prosperar. Explico:

Compulsando detidamente os autos, observa-se que a citação foi enviada para o e-mail institucional da agravante, cujo destinatário confirmou o recebimento do ato processual.

Nesse ponto, é válido destacar o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a notificação é considerada válida se efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que a assina sem fazer qualquer objeção, confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desncessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa. Precedentes. 3. O Tribunal estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 996.565/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017)

-

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. USUÁRIO DO PLANO. LEGITIMIDADE ATIVA.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ
. AUMENTO DE SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

-

REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULAS NºS. 5 E 7 DO STJ. OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO (ART. 6º DA LICC). MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, CUJO JULGAMENTO É AFETO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] 4
. A jurisprudência desta Corte, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas
.[...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 793.860/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 10/08/2017)

É cediço que a finalidade da citação, segundo o art. 238 do CPC é que os interessados sejam convocados para integrar a relação processual. No caso em tela, ficou comprovada a ciência inequívoca da agravante, ao confirmar o recebimento da citação, através de resposta da gerência Jurídica, cujo endereço eletrônico tem o domínio do réu, e como dito, acusou recebimento.

O que se exige no cumprimento da citação, seja de forma física ou eletrônica, é a confirmação da identidade do destinatário, para que o ato seja considerado válido e eficaz. No caso da citação eletrônica, basta a confirmação do recebimento, o que ocorreu no caso em comento.

Portanto, incabível a alegação de nulidade de citação.

Outro argumento que não merece guarida é a alegação de que houve excesso de execução, uma vez que a planilha de débitos do cumprimento de sentença está exatamente conforme o dispositivo do título executivo, com a correção monetária desde o dia 04.01.2019 (data do evento danoso) e juros de mora desde o dia 13.05.2020 (data da citação).

Logo, forte nos argumentos acima,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando-se o efeito suspensivo concedido em decisão de
Id. 20808720
e consequentemente mantendo-se a decisão de 1º grau vergastada.

Outrossim, comunique-se o Juízo de origem acerca desta decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025